Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701402-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. M. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: ROSENILDA CAMPELO DE MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B.M.M. contra decisão de ID 183778742 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de fornecimento do insumo cânula de traqueostomia. Afirma, em suma, que possui dois anos de idade, tem antecedente de EHI perinatal e é traqueostomizado; que não tem controle cervical e é contraindicado o uso de cânulas metálicas; que houve prescrição de uso da cânula siliconada indicada no laudo, com urgência; que há risco de morte ou de comprometimento permanente da função respiratória; que estão presentes os requisitos indicados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça; que houve parecer do NATJUS favorável à demanda. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento do insumo cânula de traqueostomia, nos termos da prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade da justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 173106400). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ). No laudo de ID de origem 173094297, o médico que acompanha a parte agravante aponta a substituição da cânula é urgente, diante do aumento de risco de infecção e obstrução da via aérea, bem como que há perigo de vida iminente. Ademais, na Nota Técnica de ID 183643036 (autos de origem), o NATJUS posicionou-se favorável à demanda. Nesse cenário, não pode o Estado se furtar a fornecer o insumo (registrado na ANVISA), quando não há outro disponível no SUS com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete o paciente. Foi comprovado pelo relatório médico que a cânula siliconada é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO. URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. NECESSIDADE. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFUSÃO. 1. Embora não tenha sido consignada a remessa necessária pelo juízo de origem, por compreender que a matéria discutida está sedimentada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg), o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 496 do CPC. Diferentemente do Código anterior, o CPC de 2015 exige súmula de tribunal superior ou acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Portanto, o Estado deve garantir à parte autora cânula traqueal siliconada, enquanto perdurar a prescrição médica, se a medida for necessária ao tratamento da saúde, mormente se evidenciado risco de morte. 3. Ainda que assegurado autonomia funcional e administrativa, além de iniciativa orçamentária, como a Defensoria Pública do Distrito Federal integra a estrutura administrativa do Distrito Federal, nítida a confusão patrimonial entre credor e devedor, nos termos do art. 381 do Código Civil, para fins de aplicação da Súmula 421 do STJ. Temas repetitivos 128, 129 e 433 do STJ. 4. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas. (Acórdão 1670498, 07033742520218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023) (grifo nosso). Além da probabilidade do direito, está configurado o risco de dano, diante do risco de dano às vias aéreas e de óbito. Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para compelir o agravado a fornecer o insumo cânula de silicone, na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora